Tribunal: TJDFT
Processo: 0751149-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751149-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ARLETE MARIA REDONDO D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 66987247, a qual deu provimento ao agravo de instrumento, interposto por ARLETE MARIA REDONDO, para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão na análise do agravo de instrumento. Assevera ser necessário quando for o caso de uma decisão deferir o benefício da justiça gratuita, se fazer a distinção sobre os efeitos nos quais esse benefício é deferido. Mais especificamente, diz ser necessário saber se o benefício é concedido com efeito ex tunc ou ex nunc. Argumenta que essa distinção tem toda a pertinência, porquanto a retroatividade ou não do deferimento do benefício é a diferença entre a própria existência prática ou não da execução de honorários. Contrarrazões apresentadas (ID 68477455). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão deu provimento ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. O embargante alega ser necessário quando for o caso de uma decisão deferir o benefício da justiça gratuita, se fazer a distinção sobre os efeitos nos quais esse benefício é deferido. Mais especificamente, diz ser necessário saber se o benefício é concedido com efeito ex tunc ou ex nunc. Argumenta que essa distinção tem toda a pertinência, uma vez que a retroatividade ou não do deferimento do benefício é a diferença entre a própria existência prática ou não da execução de honorários. Assiste razão ao embargante. Os benefícios da justiça gratuita compreendem todos os atos a partir de sua obtenção, até a decisão final, em todas as instâncias e fases, sendo inadmissível a retroação. No caso, a agravante ganhou a gratuidade de justiça após a decisão agravada. Dessa forma, mesmo tendo ocorrido a concessão da benesse, os seus efeitos não retroagem, de modo que, a gratuidade será aproveitada apenas na fase de recurso, sendo devido e exigível o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO FEITO APÓS A SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS FIXADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pode ser feito em qualquer momento processual, mediante a afirmação da parte quanto à impossibilidade de pagar as despesas processuais e os honorários sucumbenciais. No entanto, geram efeitos a partir da sua concessão, ou seja, possuem efeitos prospectivos (ex nunc), não podendo retroagir para suspender a exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais já estabelecidos em sentença anteriormente proferida. 2. Se o pedido de gratuidade foi formulado após a sentença não alcança a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas no decisum. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO” (07304545220208070000, Rel. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 05/11/2020). “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO POSTULADO APÓS A SENTENÇA. EXFICÁCIA EX NUNC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença, proferida ação monitória, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 1.1. Apelo da ré pleiteando os benefícios da gratuidade recursal com vias a afastar a condenação de despesas e honorários arbitrados na sentença. 2. O pedido de gratuidade de Justiça pode ser deferido em qualquer fase do processo, independentemente do grau de jurisdição. 2.1. No entanto, a concessão do benefício após a prolação da sentença (caso dos autos), produz efeitos não retroativos (ex nunc), e, portanto, mantidos os ônus sucumbenciais arbitrados na sentença. 3. Apelo improvido” (07014944220188070005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 05/02/2019). Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão quanto à distinção dos efeitos em que a gratuidade de justiça foi deferida, afirmando seu caráter ex nunc. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 14:48:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador